Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702520-52.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ CÍCERO DA SILVA, MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DE UM DOS RÉUS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. 1. Apelação criminal na qual as Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão das penas impostas. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, por coeso e harmônico conjunto probatório, em relação a dois dos três réus, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas deduzido pelas defesas. 3. Em relação a um dos acusados, entretanto, a prova produzida não é conclusiva com relação a autoria, razão pela qual impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumenta a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 5. Fixadas as penas de multa em desproporção às penas privativas de liberdade, impõe-se a redução. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos em relação a dois réus e provido em relação ao terceiro. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 155, 156, 158, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da absolvição em razão da ausência de elementos necessários para comprovação da autoria delitiva. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STF para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, repisa os argumentos do apelo especial, deixando, inclusive, de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos. Aponta violação aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 39241394 no dia 14/11/2022, conforme consta nas certidões de ID 41307392 e de ID 41307193. Conforme artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 16/11/2022 e terminou no dia 30/11/2022. Contudo, os apelos foram interpostos no dia 15/12/2022 (ID 42307262 - e ID 42307265), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não mereceriam prosseguir. O recurso especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156, 158, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Igual sorte colheria o apelo extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (ARE 1106286 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010